Tribunal: TJPA
Processo: 0814954-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814954-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EWERTON JUNIOR GUEDES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por EWERTON JUNIOR GUEDES DA SILVA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (proc. n. 0803233-18.2022.8.14.0201) ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em suas razões, o agravante requereu, preliminarmente, a gratuidade da justiça; pelo que, determinei que apresentasse documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, como: cópia de declaração detalhada de imposto de renda ou prova que não possui renda suficiente para declarar, e extratos de conta bancária com saldo referentes aos 3 (três) últimos meses, bem como de despesas. Ocorre que o agravante acostou aos autos, cópia de seu extrato bancário (referente apenas ao mês de novembro) e do Serasa, despesas com escola e plano de saúde dos filhos, e de um benefício previdenciário, no valor de 1 (um) salário-mínimo; deixando de apresentar, todavia, a cópia de declaração detalhada de imposto de renda ou prova de que não possuem renda suficiente para declarar e demais documentos solicitados.

Ademais, consta nos autos, que se cuida de busca e apreensão de veículo, Marca: FIAT Modelo: TORO FREEDOM, AT Ano: 2017/2018 Cor: VERMELHA Placa: QEH4983 RENAVAM: 01142081823 CHASSI: 98822611XJKB73992, cuja parcela é no importe de R$ 2.465,22 (dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), o que destoa da renda que o agravante alega possuir, bem como de suas despesas; fatos que demonstram a ausência de provas de sua hipossuficiência, comparada as circunstâncias já mencionadas; pelo que, assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça; e, por consequência, determino o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC).”

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA – DISTRITO INDUSTRAL DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814954-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EWERTON JUNIOR GUEDES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por EWERTON JUNIOR GUEDES DA SILVA contra decisão interlocutória (ID n. 12265856), que indeferiu a justiça gratuita pleiteada.

Em suas razões, sob o ID n. 12307968, o agravante sustentou que são vistas inúmeras situações em que há a necessidade de comprovação da gratuidade processual que dificultam o acesso justiça; e que, nesse sentido, acostou aos autos: “DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA; EXTRATO DA CORRENTE BANCO ITAÚ; COMPROVANTE BENEFÍCIO INSS ATIVO; PLANO DE SAÚDE FILHO LORENZO; PLANO DE SAÚDE FILHA MARIA VALENTINA; COMPROVANTE PGTO PLANO DE SAÚDE EWERTON; MENSALIDADE ESCOLAR FILHA MARIA VALENTINA, o que demonstraria a insuficiência financeira da parte Agravante, devendo-se levar em conta ainda que, atualmente, percebe benefício previdenciário no valor de 01 (um) salário mínimo vigente e possui despesas com saúde (sua e de seus filhos), educação dos filhos, entre outras despesas fixas, tais como alimentação, vestuário e etc., tendo que recorrer a ajuda de terceiros para conseguir pagar algumas despesas fixas”.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões sob o ID 12433962.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Nesse sentido, cito os termos da decisão gravada:

“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por EWERTON JUNIOR GUEDES DA SILVA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (proc. n. 0803233-18.2022.8.14.0201) ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em suas razões, o agravante requereu, preliminarmente, a gratuidade da justiça; pelo que, determinei que apresentasse documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, como: cópia de declaração detalhada de imposto de renda ou prova que não possui renda suficiente para declarar, e extratos de conta bancária com saldo referentes aos 3 (três) últimos meses, bem como de despesas. Ocorre que o agravante acostou aos autos, cópia de seu extrato bancário (referente apenas ao mês de novembro) e do Serasa, despesas com escola e plano de saúde dos filhos, e de um benefício previdenciário, no valor de 1 (um) salário-mínimo; deixando de apresentar, todavia, a cópia de declaração detalhada de imposto de renda ou prova de que não possuem renda suficiente para declarar e demais documentos solicitados.

Ademais, consta nos autos, que se cuida de busca e apreensão de veículo, Marca: FIAT Modelo: TORO FREEDOM, AT Ano: 2017/2018 Cor: VERMELHA Placa: QEH4983 RENAVAM: 01142081823 CHASSI: 98822611XJKB73992, cuja parcela é no importe de R$ 2.465,22 (dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), o que destoa da renda que o agravante alega possuir, bem como de suas despesas; fatos que demonstram a ausência de provas de sua hipossuficiência, comparada as circunstâncias já mencionadas; pelo que, assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça; e, por consequência, determino o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC).”

Como se denota da peça recursal, o agravante não apresenta justificativa plausível para a ausência de juntada de seu imposto de renda; bem como que o benefício que alega receber, de 1 (um) salário-mínimo, seja capaz de pagar todas as despesas apresentadas, e mais a prestação de um automóvel, no valor de R$ 2.465,22 (dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), tendo em vista que, ainda que se encontre inadimplente, teve que apresentar, no momento da celebração do contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira, remuneração suficiente para pagar a parcela contratual, assim também deve-se considerar a existência de demais gastos com o referido automóvel.

Outrossim, o ora agravante, em sede de Agravo de Instrumento, sustentou que estaria prestes a fazer um acordo com a instituição financeira para pagar as três parcelas que estariam em atraso, importando, desse modo, ainda, a sua intenção de permanecer com o referido veículo; o que corrobora a ausência da hipossuficiência financeira alegada.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/06/2023